Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723409-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: REGINALDO MENDES PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória cumulada com repetição de indébito n. 07202171-08.2023.8.07.0002 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica ao agravado sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada e, em caso de a suspensão ter ocorrido, que a agravante retome o fornecimento no prazo de quarenta e oito (48) horas (id 159086964 dos autos originários). A agravante afirma a inexistência dos requisitos de concessão da tutela provisória. Alega, em síntese, que o caso concreto demanda dilação probatória para comprovar a legalidade da cobrança e a lisura do procedimento, o que afasta a probabilidade de provimento recursal. Sustenta que não há risco de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica ao agravado e, portanto, não há que se falar em perigo de dano. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 159086964 dos autos originários): Embora a discussão observada na inicial, trazida à lume a partir da constatação de ligação irregular do imóvel utilizado pela parte autora junto à rede da requerida, demande dilação probatória e contraditório, o fato é que a fatura no valor de R$ 21.988,33, foi gerada a partir daquela constatação e diz respeito a meses pretéritos, que não autorizam a interrupção da prestação do serviço. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, em parte, unicamente para determinar que a ré se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, no que toca a eventual inadimplemento da fatura relacionada ao TOI tratado na inicial, com valor de R$ 21.988,33, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Caso o serviço já tenha sido suspenso, fica a ré intimada a retomar o fornecimento no prazo de 48 horas. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator